Tribunal: TJDFT
Processo: 0706590-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706590-57.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CARREIRA DOS AUXILIARES DE EDCUAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA. SÚMULA 383 STF. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. O ajuizamento de execução coletiva pelo ente sindical interrompe a contagem do prazo prescricional para propositura do cumprimento individual da sentença coletiva, que somente recomeça a fluir - reduzido à metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32, sem prejuízo do prazo mínimo de cinco anos, nos termos da Súmula 383 do STF. 2. Vale ressaltar que a propositura das demandas individuais ocorreu após expressa decisão, nos autos da execução coletiva, para instauração da fase de liquidação de sentença, em razão da complexidade dos cálculos para apuração do quantum debeatur e se observa que não houve qualquer inércia atribuível aos exequentes 3. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 8o e 9o, todos do Decreto 20.910/1932, e aos enunciados 150 e 383, ambos da Súmula do STF, sustentando o advento da prescrição para a pretensão deduzida no cumprimento individual de sentença coletiva, considerando o cômputo do prazo pela metade. Destaca que o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, ou seja, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo; c) artigo 509, § 2o, do CPC, asseverando a desnecessidade de prévia liquidação de sentença, por ser tratar de obrigação de pagar quantia certa, cujo valor a ser apurado depende de simples cálculo aritmético. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.033 do STJ (ID 61359032). Em contrarrazões, os recorridos requerem que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968, e MARCOS LUÍS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842 (ID 62563602). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta ofensa aos artigos 1o, 8o e 9o, todos do Decreto 20.910/1932, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Além disso, o dissídio jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Nada a prover quanto ao requerimento de sobrestamento do recurso, uma vez que a tese jurídica a ser definida pelo Tema 1.033 do STJ não guarda correspondência com o presente feito. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora - que se traduz na urgência da prestação jurisdicional para evitar que, quando do provimento final, não tenha mais eficácia o pleito deduzido em juízo - e do fumus boni iuris, ou seja, deve ser evidente a plausibilidade do direito alegado, a probabilidade de provimento do recurso, requisitos os quais, ao menos nesse momento processual, não ficaram demonstrados” (AgRg na Pet n. 16.529/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968, e MARCOS LUÍS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842 (ID 62563602). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020